Tribunal: TJDFT
Processo: 0704682-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0704682-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO SAO PAULO AGRAVADO: ATHA ASSESSORIA TECNICA HABITACIONAL LIMITADA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu novo pedido de penhora das salas 612, 613, 614 e 615. O agravante alega, em síntese, que: 1) em se tratando de débito condominial (natureza propter rem), as respectivas unidades podem ser penhoradas, mesmo que não se encontrem registradas no nome da agravada; 2) embora a agravada tenha adquirido as unidades, jamais levou a escritura pública de compra e venda a registro por clara má-fé, tendo em vista que tem o costume de se furtar às execuções judiciais. Requer a suspensão da prescrição intercorrente e, no mérito, seja deferida a penhora das salas 612, 613, 614 e 615. Sem razão, inicialmente, o agravante. Ainda que vislumbre a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, não há risco de dano iminente ao agravante, uma vez que a prescrição intercorrente está prevista para ocorrer apenas em 12/07/2024, havendo tempo hábil para o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator